Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705397-35.2021.8.07.0020 RECORRENTE: JEOVAM REZENDE DE MORAIS JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA DE MULTA REDUZIDA. SUSPENSÃO DA PERMISSÃO OU DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PRAZO DESPROPORCIONAL. 1. A valoração desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que a conduta praticada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora. Desse modo, verificado que os atos praticados e que geram a censura não extrapolam os limites do que seria necessário para se caracterizar o tipo penal, não está autorizado o aumento. 2. O fato de o acusado ser bacharel em Direito é irrelevante para analisar a circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que a consciência da ilicitude constitui elementar do tipo penal, não sendo possível utilizá-la para agravar a pena-base. 3. Correta a análise desfavorável das circunstâncias do crime porque o réu, após consumir bebida alcoólica, dirigiu veículo com sua capacidade psicomotora alterada, desobedeceu ordem de parada emitida pela polícia, deu início à perseguição, inclusive trafegando em alta velocidade e na contramão, somente parando quando caiu da motocicleta. 4. Carece de interesse recursal o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto já reconhecida na sentença. 5. A pena pecuniária e o prazo da suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor devem guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 49 do Código Penal, sustentando ser devida a aplicação da pena-multa no mínimo legal, qual sejam 10 (dez) dias-multa, uma vez que a reprimenda fixada seria desproporcional. Pugna pela valoração favorável das circunstâncias do crime, reduzindo a pena-base e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo ao artigo 49 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024